Tribunal: TJMT
Processo: 1011391-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSIAS JOSE BARBOSA - CPF: 992.467.591-68 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE INTERNET. VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O AUTOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES, A TEOR DO ARTIGO 373, INCISO I, CPC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a parte Autora postula indenização por danos morais decorrentes do descumprimento contratual, uma vez que que contratou internet banda larga de 249 mega, todavia o serviço vem sendo prestado em velocidade inferior, de 120 mega.

2.

No caso em tela, a parte autora alega de forma genérica a contratação de plano de internet de 249 mega.

3.

A parte reclamada, por ocasião da contestação, demonstrou a habilitação do plano em 20/09/2020, e que o contrato entre as partes foi de 120 MB de internet (ID. 100700995), não havendo que se falar em ilicitude praticada pela recorrida.

4.

Ademais, destaco que o fornecimento de internet em velocidade inferior a contratada, ainda que restasse comprovada, constitui mero descumprimento contratual, o qual não enseja, por si só, a ocorrência de dano extrapatrimonial. A propósito, esta Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no serviço de telefonia/internet, de modo geral, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, na modalidade
in re ipsa
, incumbindo ao consumidor comprovar eventual prejuízo. Ou seja, a simples indisponibilidade dos serviços não gera o dano moral presumido, cabendo ao autor comprovar que a indisponibilidade de sinal ou de velocidade de conexão tenha gerado prejuízos que extrapolem o razoável, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

6.

C
ondeno o
Recorrente JOSIAS JOSE BARBOSA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

7.

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021